Tribunal: TJES
Processo: 0042461-28.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0042461-28.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IGOR EMMANUEL MONJARDIM ROSA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN. REJEITADA. PRELIMINARES FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DER ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACOLHIDAS. DER ES AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO E CETRAN ÓRGÃO CONSULTIVO QUE INTEGRA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.A presente ação foi ajuizada apenas em face do DETRAN ES, Autarquia de Trânsito que por certo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda haja vista que é quem detém legitimidade para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir originada do Auto de infração em referência.

2.Todavia, considerando que o pedido inicial tem como um dos fundamentos a anulação do auto de infração, o que compete à pessoa jurídica que lavrou a autuação, no caso o DER/ES, deve ser acolhida a preliminar de necessidade formação do litisconsórcio passivo necessário. Precedentes do C. STJ e deste E. TJ.

3.Do mesmo modo, considerando que boa parte das irresignações apresentadas pelo Autor/ Apelado referem-se a supostas irregularidades perpetradas quando do julgamento do recurso administrativo perante o CETRAN ES – Conselho Estadual de Trânsito, órgão que compõe a Secretaria de Segurança Pública do Estado, forçoso concluir pela necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, para fins de defesa dos atos praticados por aquele órgão consultivo.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO em face da sentença de fls. 256/ 260 pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por IGOR EMMANUEL MONJARDIM ROSA julgou procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade da penalidade gravíssima a ele aplicada nos autos do processo administrativo nº66185491.

Em suas razões, sediadas às fls. 263/ 277, sustenta que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) sustenta a ilegitimidade passiva do DETRAN ES em relação ao auto de infração que deu origem a penalidade de suspensão do direito de dirigir do ora apelado, haja vista que foi lavrado pelo DER ES, de modo que não possui informações necessárias para efetuar a defesa do ato ou do processo administrativo de responsabilidade de outros entes; ii) alternativamente, pugna pelo reconhecimento da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador, haja vista que a não inclusão do órgão autuador no processo em que se discute a legalidade do auto de infração por ele lavrado afronta os princípios do contraditório e ampla defesa; iii) salienta ainda que o DETRAN ES é ilegítimo em relação às questões suscitadas relativamente ao CETRAN ES, órgão do Estado, vinculado à Secretaria Estadual de Segurança Pública, assim, forçoso concluir pela necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo. No mérito, defende a legalidade da lavratura do auto de infração baseado na recusa na realização do exame de alcoolemia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 282/ 286).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DAS PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN ES, NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DER ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Passo ao exame conjunto das preliminares suscitadas pelo DETRAN ES.

Conforme apresentado, o ora Apelado ajuizou na origem ação ordinária insurgindo-se contra a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir originada do Auto de Infração nº 27525714 lavrado pelo DER ES por dirigir sob a influência de álcool.

Para tanto, argumentou que a garantia do devido processo legal foi ignorada durante o curso do Procedimento Administrativo nº 66185491, questiona a formação profissional dos integrantes da Comissão Julgadora de Defesa Prévia de Penalidades, bem como do CETRAN ES.

Questiona ainda o Requerente, ora Apelado, a fundamentação adotada pela infração de trânsito que deu origem a penalidade de suspensão do direito de dirigir, argumentando que não houve produção de prova contundente acerca da influência de álcool, haja vista que não foi realizado teste de bafômetro ou outro exame capaz de comprovar a influência.

Pois bem. Conforme observa-se facilmente dos documentos colacionados, o Auto de infração que deu origem ao procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir em desfavor do Recorrido foi lavrado por órgão distinto do Detran.

Muito bem. A legitimidade passiva ad causam é uma das condições da ação, a teor do artigo 17 do CPC, que preconiza que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

In casu
, um dos argumentos apresentados pelo Apelado em sua exordial é referente a nulidade do Auto de Infração lavrado pelo DER.

Ocorre que, conforme apresentado, a presente ação foi ajuizada apenas em face do DETRAN ES, Autarquia de Trânsito que por certo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda haja vista que é quem
detém legitimidade
para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir originada do Auto de infração em referência.

Todavia, considerando que o pedido inicial tem como um dos fundamentos a anulação do auto de infração, o que compete à pessoa jurídica que lavrou a autuação, no caso o DER/ES, deve ser acolhida a preliminar de
necessidade formação do litisconsórcio passivo necessário.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se denota do seguinte aresto, que se colaciona à guisa de exemplificação:

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DETRANS. DISCUSSÃO QUE VERSA UNICAMENTE SOBRE A APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR INFRAÇÕES AUTUADAS POR OUTROS ÓRGÃOS. SÚMULA 7-STJ. ATRIBUIÇÃO DE NOVAS CONSEQÜÊNCIAS A FATOS CONSTATADOS NA DECISÃO RECORRIDA.

POSSIBILIDADE.

1. Na discussão acerca de eventuais vícios no processo administrativo relacionado ao cometimento de infrações no trânsito e posterior aplicação das penalidades cabíveis, deverão figurar no pólo passivo os órgãos responsáveis pela autuação.

2. [...]. 3. Recurso especial provido. (REsp 676.595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008)

Da mesma compreensão compartilha o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MULTAS DE TRÂNSITO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO. DETRAN/ES. LEGITIMIDADE PARA INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÓRGÃO AUTUADOR. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA DEFENDER OS AUTOS DE INFRAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.

(...) 2. Litisconsórcio passivo necessário. 2.1. As três infrações individualizadas e impugnadas pelo autor como geradoras do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foram lavradas pela Polícia Rodoviária Federal. Sendo assim,
os vícios apontados nas autuações somente podem ser defendidos por aquele órgão responsável pelas suas respectivas lavraturas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas (RESP 1293522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019). 4. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada. (TJES; AC 0000677-32.2017.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021) (destaquei)

Do mesmo modo, considerando que boa parte das irresignações apresentadas pelo Autor/ Apelado referem-se a supostas irregularidades perpetradas quando do julgamento do recurso administrativo perante o CETRAN ES – Conselho Estadual de Trânsito, órgão que compõe a Secretaria de Segurança Pública do Estado, forçoso concluir pela necessidade de
inclusão do Estado do Espírito Santo
no polo passivo da demanda, para fins de defesa dos atos praticados por aquele órgão consultivo.

Assim, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN ES e acolhidas as preliminares de formação do litisconsórcio passivo necessário com o DER ES e o Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO e, na forma dos artigos 114 e 115, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ANULAR a sentença recorrida para que os autos retornem ao juízo originário a fim de que o autor/ apelado promova a citação do DER ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023 - Acompanho a relatoria.